Tribunal: STF
Processo: Rp 919
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO.LEI N. 5.972, DE 24.7.1969, DO ESTADO DO PARANA, QUE
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO COMBATE A FEBRE AFTOSA EM TODO O
TERRITÓRIO ESTADUAL. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE SEUS
ARTIGOS 8. E 9, POR INFRAÇÃO AO ART.8., XVII, C DA CF.IMPROCEDENCIA,
CONTUDO DA REPRESENTAÇÃO.